Tribunal: TJMT
Processo: 0000259-58.2019.8.11.0030
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000259-58.2019.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ARILSON MARCOS DE ARRUDA - CPF: 059.099.661-46 (APELANTE), VANIA DOS SANTOS - CPF: 840.107.891-15 (ADVOGADO), BERNARDETE LOURDES BROETTO BALENA - CPF: 900.475.591-87 (VÍTIMA), IVO BALENA - CPF: 240.483.309-00 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO MAJORADO –
1) ABSOLVIÇÃO
– NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA -

PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA - DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS EM CONSONÂNCIA COM A PROVA TESTEMUNHAL - RECONHECIMENTO CATEGÓRICO - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - CONDENAÇÃO MANTIDA -
2) REDUÇÃO DA PENA-BASE -
IMPROCEDÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESABONADORAS - FRAÇÃO DE AUMENTO PROPORCIONAL - PRECEDENTES DO STJ –
3) CONTINUIDADE DELITIVA – AFASTAMENTO
– IMPERTINÊNCIA – CAUSA DE AUMENTO NÃO CONTEMPLADA NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - PENA E REGIME PRISIONAL INALTERADOS -
APELO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1 - A
negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para absolvição, máxime, quando a autoria do crime estiver demonstrada pelas firmes declarações das vítimas, que reconheceram o apelante na fase policial e confirmaram suas declarações em Juízo, descrevendo de forma harmônica toda a dinâmica do crime, a violência e a ameaça que sofreram.

2-
Adequada a negativação da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, se
elevada reprovabilidade da conduta criminosa, praticada em concurso de agentes, com restrição à liberdade das vítimas por mais de 3 horas, acarretando danos psicológicos a um casal de idosos. No mais,
o
quantum
de exasperação relacionado a cada circunstância judicial
pode, entre outros critérios, ser calculado com base no termo

médio entre o mínimo e o máximo da
pena
cominada em abstrato ao

crime, dividido pelo número de circunstâncias judiciais do art. 59

do CP (fração de 1/8), conforme orientação do STJ.

3 - Falta interesse recursal quanto ao afastamento da continuidade delitiva, uma vez que, referida causa de aumento não foi contemplada na ação penal e nem mesmo na sentença condenatória.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Arilson Marcos de Arruda
, contra a sentença anexada sob Id n. 58140021/22, em que foi
condenado
à pena de 12 anos, 1 mês e 25 dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 135 dias-multa, pela prática do delito capitulado no art. 157, §2o, II e V c/c §2o-A, do CP.

Nas razões recursais (Id 58140034), a Defesa pleiteia a
absolvição
do apelante, com fulcro nos incs. III e VII, do art. 386, do CPP. De forma
alternativa
, pede, ao menos, seja fixada a
pena-base no mínimo
legal,
afastando-se a causa de aumento
da continuidade delitiva.

Nas contrarrazões (Id 58140036/37), o
parquet
pugna o
desprovimento
ao recurso;
igualmente
o parecer da d. PGJ,

conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id.
62696107
):

Recurso de Apelação – Roubo majorado (art. 157, § 2o, II e V, e art. 157, 2o, A, I, do CP) – Sentença condenatória – Recurso da defesa – Pretendida absolvição por insuficiência de provas, ou quando não o redimensionamento da pena para menor – Impossibilidade – Materialidade e autoria satisfatoriamente demonstradas –
Reconhecimento do acusado pelas vítimas em ambas as fases do processo
– Negativa do acusado sem amparo nas provas dos autos – Pena-base fixada em harmonia com a orientação jurisprudencial – Manutenção do
decisum
que se impõe –
Desprovimento
ao apelo.

É o relatório.

À d. revisão

Cuiabá, 27 de outubro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021